Tribunal: TJMT
Processo: 1016143-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1016143-06.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Maria Aparecida de Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1012598-77.2019.8.11.0015, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos do artigo 2o da Resolução 09 - TJMT e da Portaria no 29/2019 –CM.
Defende a possibilidade do mandamus perante esta Corte de Justiça para preservar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.
Aduz em suas razões recursais a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos, conforme dispõe a Constituição Federal nos artigos 22, inciso I, e 24, inciso XI.
Argumenta que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola a competência, do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, estabelecida no artigo 52 do Código de Processo Civil.
Por fim pugna pela concessão do efeito suspensivo, mantendo-se a competência da Comarca de Sinop/MT.
Manifestação do Estado ID 25671952.
Não foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela ID 30973487.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem, de forma a manter a decisão que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/ para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer, a qual fora distribuída após a entrada em vigor da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT, de 25/07/2019, prevalecendo, portanto, a nova competência especializada em razão da matéria.
É o relatado.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Maria Aparecida de Oliveira contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de SINOP-MT, que proferiu decisão nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1012598-77.2019.8.11.0015, declarando a incompetência absoluta daquele juízo para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer proposta com objetivo de compelir os agravados a disponibilizarem o tratamento de que necessita, qual seja, “cateterismo cardíaco e angioplastia coronaria com implante de stents farmacologico” e determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que se trata de matéria que é de competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é impositiva. Isto posto, DECLINO a competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda urgência.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora